Tribunal: TJMT
Processo: 1030101-45.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030101-45.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGUINALDO DA SILVA - CPF: 474.194.821-87 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA (AUDIO-GRAVAÇÃO) –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório comprovando a relação jurídica e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

AGUINALDO DA SILVA recorre da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O Recorrente sustenta que a Recorrida para comprovar o débito juntou apenas telas sistêmicas de um suposto cadastro,
prints
de supostas faturas e supostos relatórios de pagamento.

Alega que não é titular da UC n. 6/9030443-7 e nega que tenha pago alguma fatura, juntando como comprovante de suas alegações comprovante do endereço o qual residente atualmente em nome de sua locadora.

Aduz que o suposto áudio juntado pela Recorrida não lhe pertence e não corresponde a sua voz, sendo que nunca residiu no endereço citado na fatura de energia elétrica.

Discorre acerca do seu direito em ter declarada a inexistência do débito e ser indenizado em danos morais, requerendo ao final o provimento do recurso.

Em resposta a recorrida rebate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado sentenciante agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida a sentença por ele proferida.

Cumpre anotar que, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Na hipótese, ficou efetivamente comprovado a origem dos débitos que levaram a negativação do nome do Recorrente nos órgãos de inadimplência.

De maneira que, o áudio juntado na contestação apresentada pela Concessionária, não deixa margem a dúvidas de que se tratava do Recorrente, o qual, ligou para a Atendente da Concessionária com vistas a negociar o débito em aberto alusivo a unidade consumidora contestada nos autos.

Cumpre anotar que, do áudio juntado no Id. n. 175847179, extrai-se que o Recorrrente no dia da ligação se encontrava fisicamente dentro da agência da Recorrida uma vez que lá tinha comparecido com a finalidade de renegociar o débito em aberto, porém, exigiram-lhe 50% (cinquenta por cento) de entrada e ele não possuía tal valor, argumento, inclusive que tinha atrasado com o pagamento porque se encontrava desempregado.

Denota-se que ele efetuou a ligação com finalidade de obter condições melhores de negociação, sendo que forneceu todos os dados pessoais e endereço, ficando registrado ainda o número de telefone do qual originou a chamada, e,
repito, no momento da ligação ele estava na agência física da Recorrida de posse de seus documentos pessoais
.

Assim, pela máxima da experiência, não há como acolher o argumento exposto nas razões recursais no sentido de que a voz do áudio juntado pela Recorrida não era do Recorrente.

Portanto, sem maiores delongas, mantém-se inalterada a conclusão a que chegou o magistrado sentenciante.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023